Tribunal: TJMT
Processo: 1037602-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037602-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR CORDEIRO - CPF: 318.456.221-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA. PROTESTO DA CDA E PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU e TLU referentes aos exercícios de 2019 a 2022, no valor de R$ 4.507,60, rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a regularidade do prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em duas hipóteses: (i) saber se há ausência de interesse processual no ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor sem demonstração prévia das medidas administrativas de cobrança indicadas no Tema 1184 do STF; e (ii) verificar se a posterior comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa e a adesão do executado a parcelamento administrativo são suficientes para demonstrar a utilidade e necessidade da execução.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou tese no sentido de que o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor deve ser precedido da adoção de medidas administrativas de racionalização da cobrança, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título.

4.

Nos termos do CPC, art. 927, III, os precedentes firmados em repercussão geral possuem eficácia vinculante. Todavia, a aplicação do precedente deve observar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, não implicando a invalidação automática de atos processuais praticados antes da consolidação da tese.

5.

No caso, a execução fiscal foi proposta antes da fixação da tese pelo STF. Ainda assim, o Município comprovou, na impugnação à exceção de pré-executividade, o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a existência de mecanismos institucionais de autocomposição fiscal, como programas de regularização e mutirão fiscal, compatíveis com as diretrizes estabelecidas posteriormente.

6.

Sobreveio fato processualmente relevante consistente na adesão do executado a parcelamento administrativo do débito, circunstância que ensejou a suspensão do processo. Nos termos do CPC, art. 493, fatos supervenientes devem ser considerados no julgamento da causa.

7.

A adesão ao parcelamento demonstra a efetiva utilidade da execução fiscal como instrumento indutor de regularização do crédito tributário, afastando a alegação de ausência de interesse de agir e evidenciando a observância material das diretrizes fixadas pelo STF e pela regulamentação administrativa pertinente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração inicial das medidas administrativas indicadas no Tema 1184 do STF não conduz automaticamente à extinção da execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese, devendo ser observados os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 2. A comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, aliada à existência de mecanismos de autocomposição e à adesão superveniente do contribuinte a parcelamento administrativo, evidencia a utilidade da execução fiscal e afasta a alegação de ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1184 da repercussão geral, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Altair Cordeiro
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1040169-23.2023.8.11.0002, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pela ora Agravante.

Sustenta o Agravante que a Execução Fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Município Recorrido não promoveu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, da repercussão geral.

Afirma que o precedente vinculante estabelece a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas, consistentes tanto na tentativa de conciliação quanto no protesto do título, tratando-se de requisitos cumulativos, razão pela qual a adoção isolada do protesto não supre a exigência fixada pela Suprema Corte.

Alega que o crédito executado possui valor reduzido, circunstância que evidencia a desproporcionalidade do prosseguimento da execução fiscal, diante do elevado custo da cobrança judicial em comparação ao montante exigido, o que reforça a ausência de interesse processual do ente público.

Defende que o Conselho Nacional de Justiça também editou normas orientando a extinção de execuções fiscais de baixo valor, especialmente quando ausentes medidas efetivas de cobrança administrativa, de modo que o prosseguimento da execução contraria os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da Execução Fiscal.

Determinei o processamento do Recurso (id. 325100899).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, visto que há lei municipal (Lei n. 5.350/2024) que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 – e também porque no ano de 2025 editou a Lei Municipal n. 5.440/2025, instituindo o Mutirão Fiscal 2025, de modo que cumpriu os requisitos exigidos no referido Tema (id. 342031893).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Altair Cordeiro, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1040169-23.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de Alfredo Rodrigues Ramos, visando ao recebimento do valor de R$ 4.507,60 (quatro mil quinhentos e sete reais e sessenta centavos), referente a débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Urbana (TLU), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa n. 19696/2023.

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

No curso do trâmite processual, o Executado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual sustentou, em síntese, a ausência de interesse de agir do ente exequente, diante do baixo valor do crédito executado, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, por não terem sido previamente adotadas medidas como a tentativa de conciliação ou solução administrativa.

Alegou, ainda, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para a sua localização antes da adoção da medida excepcional, bem como a ilegalidade dos índices de correção monetária e juros aplicados na Certidão de Dívida Ativa, defendendo a limitação da atualização do débito à Taxa SELIC, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Por fim, requereu a extinção da execução fiscal, ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de atualização do débito, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Juízo de Primeiro Grau, ao analisar o incidente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Pois bem, em relação à ausência de interesse de agir pelo baixo valor da causa, com fundamento no Tema 1184 do STF, tenho que não assiste razão à excipiente, visto que o Município de Várzea Grande possui legislação específica sobre o valor mínimo para ajuizamento de executivo fiscal - Lei Complementar no 395/2013, que alterou o art. 7o da Lei Complementar no 3550/2010, fixando em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

No caso em análise, o valor executado é de R$ 4.507,60 (quatro mil, quinhentos e sete reais e sessenta centavos), superior ao limite estabelecido pela legislação municipal.

Ademais, conforme comprovado pela Fazenda Pública Municipal (ID 195026521), o título executivo foi devidamente protestado antes do ajuizamento da execução fiscal, atendendo ao requisito previsto no item 2, alínea "b", da tese fixada no Tema 1184 do STF.

Em relação à nulidade da citação por edital, tenho que não assiste razão à excipiente, visto que o edital só será expedido com o esgotamento das tentativas de localização e em caso de não localização do endereço.

In casu
, foram esgotadas todas as tentativas de localização da parte executada, inclusive por meio dos sistemas conveniados ao Juízo. Conforme se verifica dos autos, foram realizadas diversas tentativas de citação do executado:

a) Tentativa de citação por AR no endereço constante na CDA (Rua Argentina, Q 12, L 11, Res. 15 de Maio, Primavera, Várzea Grande/MT), que retornou com a informação "destinatário desconhecido no endereço" (ID 136609959);

b) Tentativa de citação por Oficial de Justiça no mesmo endereço, que restou infrutífera (ID 137554761);

c) Pesquisa de endereço nos sistemas INFOJUD e SIEL, que localizaram dois endereços distintos (ID 152269961 e 152269960);

d) Tentativa de citação por AR no endereço localizado pelo INFOJUD (Rua 2, no 21, Qd 13, Santa Terezinha, Cuiabá/MT), que retornou com a informação "endereço insuficiente para entrega" (ID 160743779);

e) Tentativa de citação por Oficial de Justiça no mesmo endereço, que restou infrutífera (ID 169157969);

f) Tentativa de citação por AR no endereço localizado pelo SIEL (Rua Marcílio Dias, no 754, Centro, Jauru/MT), que retornou com a informação "destinatário ausente" (ID 172204461);

g) Tentativa de citação por Oficial de Justiça e por meio eletrônico (telefone 65 99928-6773), que restou infrutífera (ID 181819719).

Em razão do exposto, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Noutro giro, com relação à ilegalidade da fixação dos índices de correção monetária, também arguida pelo excipiente, entendo que este não comporta acolhimento pelas seguintes razões.

Em matéria de direito tributário, a Constituição da República por meio do art. 24, I estabeleceu competência legislativa concorrente dos Estados e Municípios para legislarem sobre direito tributário, de forma que tal competência, deverá ser supletiva às normas de caráter geral estipuladas pela União (§.1a do mesmo artigo.).

No presente caso, embora a parte excipiente alega ilegalidade pelo Município ao fixar índice de correção monetária diferente daquele utilizado pela União, tal fato por si não é ilegal, já que subsuma-se à norma constitucional acima, expondo que tal fixação ficaria a critério do ente federativo.

Além disso, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, nos termos da norma constitucional, é possibilitado ao Estado e Município fixarem os índices de correção em legislações pertinentes, vejamos:

[...]

No caso em comento, a legislação municipal (Lei n. 1.178/1991) expressamente prevê, como índice oficial, o IPCA, razão pela qual este deve ser aplicado, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês.

Ainda na mesma temática, o Supremo Tribunal Federal por meio de V. acórdão proferido em 30/08/2019 e transitado em julgado em outubro de 2019 (Recurso Extraordinário com Agravo, processado sob o rito da Repercussão Geral– ARE 1.216.078), fixou a seguinte tese:

"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, e DECLARO a regularidade da execução.

Em tempo, DETERMINO a intimação da fazenda pública municipal para manifestar o que entender de direito em 10 dias.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.” (id. 212203582).

Contra essa decisão, Altair Cordeiro interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Agravado tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal), não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao executado.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (N.U 1029819-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).” (Destaquei).

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Altair Cordeiro
, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1040169-23.2023.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EGRÉGIA CÂMARA

Peço vênia para divergir do entendimento adotado, nos termos que passo a expor.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Altair Cordeiro, representado pela Defensoria Pública, contra decisão que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a regularidade da execução.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença do interesse processual do ente público na propositura e no prosseguimento da Execução Fiscal no 1040169-23.2023.8.11.0002 e a adoção da Taxa Selic como forma de atualização da CDA.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 22/11/2023 visando a cobrança de crédito tributário concernente ao IPTU e TLU, dos exercícios de 2019 a 2022, no valor de R$ 4.507,60.

Passo ao exame.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), firmou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a prévia adoção de medidas de racionalização administrativa, consistentes na tentativa de conciliação ou solução administrativa e no protesto do título, ressalvada justificativa de eficiência.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as teses firmadas em repercussão geral possuem eficácia vinculante e aplicação obrigatória aos processos em curso.

Todavia, a aplicação imediata do precedente não implica invalidação automática de atos processuais regularmente praticados antes de sua consolidação, devendo-se observar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

No caso, a execução foi proposta antes da fixação da tese no Tema 1184 do STF. À época do ajuizamento, inexistia parâmetro jurisprudencial vinculante que condicionasse formalmente o exercício da pretensão executiva à demonstração específica das medidas administrativas posteriormente delineadas.

Ainda assim, mesmo sob a ótica das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução no 547/2024 do CNJ, verifica-se que o Município demonstrou a adoção de providências compatíveis com tais orientações.

Consta dos autos que o Município agravado não foi previamente intimado para se manifestar. Todavia, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, comprovou o protesto da Certidão de Dívida Ativa, bem como a existência de programas institucionais de regularização fiscal, tais como o REFIS 2024 e o Mutirão Fiscal 2025, aptos a viabilizar a autocomposição dos débitos tributários.

Além disso, sobreveio fato processualmente relevante: em 13/01/2026, o executado aderiu a parcelamento administrativo do débito, circunstância que ensejou a suspensão da execução.

Nos termos do art. 493 do CPC, o julgador deve considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos supervenientes ao ajuizamento da ação. O interesse processual deve ser aferido à luz do contexto fático existente no momento da apreciação judicial.

A adesão ao parcelamento evidencia que o ente público disponibilizou mecanismo concreto e eficaz de autocomposição, efetivamente utilizado pelo contribuinte. A execução fiscal, nesse cenário, revelou-se instrumento útil à satisfação do crédito tributário, funcionando como meio indutor da regularização do débito.

Não se configura ausência de interesse de agir quando o resultado perseguido — a satisfação do crédito — está sendo alcançado mediante parcelamento formalizado, com suspensão do processo. A finalidade do Tema 1184 é evitar o ajuizamento automático e ineficiente de execuções de pequeno valor, e não impor formalismo excessivo quando demonstrada a adoção de medidas administrativas e a utilidade concreta da atuação jurisdicional.

Diante desse cenário, não há fundamento para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. As diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentadas pela Resolução no 547/2024 do CNJ mostram-se observadas no caso concreto, e o parcelamento administrativo superveniente confirma a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a regularidade da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026